Tribunal: TJSP
Processo: 1074193-28.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Prestação de serviço – Ação de cobrança – Comissão de Corretagem – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Como cediço, o contrato de mediação e/ou corretagem, é de resultado e não de meio. Destarte, a remuneração, consistente na comissão, só é devida quando o trabalho levado a efeito pelo corretor alcançar resultado útil, qual seja, a efetiva realização do contrato de compra e venda

Ementa:
Prestação de serviço – Ação de cobrança – Comissão de Corretagem – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Como cediço, o contrato de mediação e/ou corretagem, é de resultado e não de meio. Destarte, a remuneração, consistente na comissão, só é devida quando o trabalho levado a efeito pelo corretor alcançar resultado útil, qual seja, a efetiva realização do contrato de compra e venda entre os interessados, o que não aconteceu in casu. Realmente, o simples pedido de reserva em absoluto induz ao pagamento da comissão – Mesmo que se admitisse, em tese, a aproximação das partes e a configuração do resultado útil, tal como definido pelo C. STJ, dúvida não há que os réus não tinham o dever contratual de efetuar o pagamento da comissão de corretagem, ônus este que cabia ao comprador, cf. expressamente previsto no instrumento apócrifo juntado aos autos – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.